Tribunal: TJMT
Processo: 0021237-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021237-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMUEL LOURENCO DIAS - CPF: 206.002.242-87 (APELANTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0002-91 (APELADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ASSISTENTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BEM ARRECADADO PELA MASSA FALIDA – PROPRIEDADE DESTA – ART. 1.245 DO CC – COMPROVAÇÃO DE QUE VENDEU E RECEBEU O PREÇO – LIBERAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA QUESTIONAR AS SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS. Recurso conhecido e provido, invertido o ônus da sucumbência.

Se dos autos está a constar que a MASSA FALIDA vendeu o lote e recebeu integralmente o valor do lote, dando quitação plena em relação ao imóvel, o fato de o adquirente não ter providenciado a transferência da propriedade para seu nome, não é correto a arrecadação feita do bem. Questões de existência de cessões feitas em sequência, já tendo a MASSA FALIDA, recebido o valor da venda, não lhe dá o direito de arrecadação do bem que, conquanto tenha ainda a propriedade por força do artigo 1.245 do CC, de fato, o bem, já quitado, não mais lhe pertence.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem EMBARGOS DE TERCEIROS patrocinados por SAMUEL LOURENÇO DIAS em face da MASSA FALIDA DA TRESE INCORPORADORA LTDA, todos identificados nos autos. Sustentou, em síntese, que por decisão do magistrado obstou registro de transferência de todo e qualquer imóvel pertencente a MASSA FALIDA da TRESE IMOBILIÁRIA. Que o imóvel foi adquirido e pago há mais de 26 anos. Que quando do decreto falimentar da apelada o imóvel já não fazia parte do seu patrimônio. Que o imóvel em apreço foi adquirido de forma regular por GERALDO GUIMARAES. Que este adquiriu de DUVALDINA MARIA DOS SANTOS PEREIRA em 05/01/1990, que, por sua vez, adquiriu de LUCILA DOS SANTOS PEREIRA, que adquiriu de JORGE ASSIS DE FIGUEIREDO e, finalmente, este adquiriu de LUIZ JOSE BAETER, estando esta aquisição averbada na respectiva matricula n. 13.390, fls. 01, do livro 02, em 12/06/1980, do 5o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá. Requereu o levantamento do gravame sobre o lote urbano denominado lote 11, da Quadra 45, Loteamento Jardim dos Estados, Município de Várzea Grande, de propriedade do apelante, mantendo-o na posse sobre o mencionado imóvel.

Embargos rejeitados. Embargante condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), exigibilidade suspensa (lei 1.060/50) em face de o embargante/vencido estar litigando sob auspícios da gratuidade da prestação jurisdicional. Sustenta o embargante/apelante em grau recursal desacerto da decisão de piso. Afirmou que o lote em questão, adquirida por LUIZ JOSÉ BAETTKER, tendo a MASSA recebido o valor e, em relação à aquisição feita, está contido o registro à margem da matricula. Que, em sequência, restaram comprovadas as transferências que, ao final, chegou ao nome do apelante SAMUEL LOURENÇO DIAS.

Sustentou a apelada, pugnando pela manutenção da sentença, argumento de que não restou comprovada a cadeia dominial pelo qual o imóvel chegou ao nome do apelante.

Este é o relatório necessário.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A sentença padece de um equívoco palmar. Deve ser visto, inicialmente, os limites da lide, segundo regra do artigo 141 do Código de Processo Civil e, neste aspecto, a pretensão é a exclusão da arrecadação do imóvel da massa falida de TRESE IMOBIIÁRIA. A questão de não comprovação da cadeia dominial, aspecto tratado pela sentença recorrida, extrapola os limites da lide, no que tange a sua fundamentação. Aliás, não existem dúvidas de que, presentemente, o domínio do lote pertence à TRESE IMOBILIÁRIA.

De outro lado, padece de competência jurídica para que a TRESE IMOBILIÁRIA discuta os contratos firmados entre as partes, a começar com a venda feita por esta ao Senhor LUIZ JOSÉ BAETTKER que, após várias cessões, chegou ao apelante SAMUEL LOURENÇO DIAS.

O que deve ser visto é se a arrecadação deve ser mantida, nos termos da sentença, situação muito simples de resolver.

Inicialmente deve ser visto que a falência da TRESE IMOBILIÁRIA foi decretada em data de 07/12/2000, processo de número 27450-07.2003.811.0041 e o contrato formalizado em 17/03/1980.

No caso dos autos, conforme contrato existente no bojo dos autos, a TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em data de 17/03/1980 vendeu o imóvel ao Senhor LUIZ JOSE BAETTKER. Consta, ainda, que em relação ao contrato de compra e venda, foi registrado junto ao Cartório do 5o Ofício, à margem da matrícula, em data de 30/09/1980. (ID-146897744).

A averbação consumada, conforme estabelece a LRP, é muito importante justamente porque traz a segurança jurídica em relação ao contrato particular de compra e venda do imóvel, quer em relação aos contratantes, quer em relação a terceiros já que, supostamente, havendo aquisição posterior, os novos adquirentes não poderão alegar aquisição de boa fé.

Consta, ainda, termo de quitação do aludido imóvel, em data de 20/09/1991, recebido do mutuário LUIZ JOSÉ BAETTKER, onde este, à época, efetuou o pagamento de Cr$ 1.149.688,99, (um milhão; cento e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito cruzeiros e noventa e nove centavos). (ID-146897744).

O que aconteceu de fato e está comprovado nos autos, situação incontroversa, é que, apesar da quitação feita, o primeiro adquirente LUIZ JOSÉ BAETTKER não transferiu o imóvel para o seu nome e, neste viés, a rigor do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, pela sua inércia, a propriedade, até a presente data, continuou em nome da MASSA FALIDA DA TRESE e, por tal aspecto, foi arrecadada.

Entretanto, se vendeu e recebeu o preço, apesar de o domínio ainda lhe pertencer, falece o direito de tal imóvel ser arrecadado para a MASSA FALIDA e, de consequência, a retirada deste imóvel, é questão que deve ser observada, pena de assim não o fazendo, ocasionar enriquecimento sem causa. Isto é, vende, recebe o valor e, por não ter sido efetuado a transferência para o comprador originário, recebe novamente o imóvel, incorporando indevidamente ao seu patrimônio pela arrecadação feita em face de decretação de sua falência em data de 07/12/2000.

O que deveria a TRESE IMOBILIÁRIA, cumprindo a regra do artigo 422 do CC, via do administrador da MASSA, em face desta situação, simplesmente, retirar da arrecadação o citado imóvel e não pretender, de forma contraria a lei, apropriar indevidamente de um lote que, conquanto não transferido o domínio para o comprador originário que pagou o preço, por força do contrato de compra e venda, já recebeu integralmente o valor, conforme TERMO DE QUITAÇÃO constante dos autos (ID-146897744).

Reside uma diferença muito grande entre o direito justo e o que é legal. O justo, seja ele divino ou humano, é aquele que recompensa na exata medida do que é feito. E, no caso, embora por força do artigo 1.245 do CC, legalmente o lote ainda pertence à MASSA FALIDA, o justo e correto, é a liberação do imóvel do patrimônio da TRESE, não podendo ser permitido que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso e, no caso, mantendo a sentença recorrida, sem dúvida alguma, o Judiciário, último refugio daqueles que tem seus direitos espoliados, estaria avalizando e ratificando o locupletamento ilícito.

O que pretende o autor é tão somente a liberação deste imóvel da MASSA FALIDA e, neste compasso tem razão, detendo este interesse e legitimidade para residir em juízo com esta finalidade específica.

Questões que envolvem os CESSIONARIOS até chegar ao contrato formalizado com o apelante SAMUEL LOURENÇO DIAS são aspectos diversos e, segundo penso, não pode a MASSA falida imiscuir. O que deve, no caso, é, tendo vendido o lote, recebido o valor, excluir do seu patrimônio a incorporação feita visto que esta fere direito de terceiros e traduz numa má fé sem precedentes.

Aliás, segundo os autos estão a registrar, após a venda, o adquirente originário está na posse do bem desde a formalização do contrato, precisamente no ano de 1980, tempo mais do que hábil para o exercício da usucapião, situação que não é tratado nos autos, qualquer decisão neste sentido seria extra pedido, ficando aqui tão somente o registro. Desta forma, a tempo, forma, modo, segundo penso, o apelante, somando a posse dos seus antecessores, já tem prazo mais que suficiente para a aquisição do domínio, via a usucapião, ficando aqui o registro.

Desta forma, não é justo, não é razoável, não é proporcional, manter o bem arrecadado em nome da MASSA FALIDA DA TRESE e sua liberação, nos moldes do pedido inicial é o que melhor deve ser imprimido em relação ao mérito almejado no pedido vestibular.

Não se pode olvidar que a justiça é uma das quatro virtudes cardinais, e, segundo a doutrina da Igreja Católica, não podendo ignorar a realidade factual, consiste ‘na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido’.

CONCLUSÃO - Forte nestes argumentos conheço do recurso de apelação interposto por SAMUEL LOURENÇO DIAS e lhe DOU PROVIMENTO e, por consequência, afasto da arrecadação da MASSA FALIDA DA TRESE IMOBILIÁRIA o imóvel objeto desta ação. Questões outras escapam do limite da lide travado entre as partes e, neste viés, só através das respectivas medidas judiciais, a critério do apelado, ficando aqui o derradeiro registro. E, conhecido e provido o recurso, excluído o bem da arrecadação da MASSA FALIDA, a consequência é a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023